Tribunal: TJES
Processo: 5002397-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002397-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CARLOS ALBERTO ZAMPIERI

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais acaso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora), por se tratar de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora,
ex vi
do parágrafo único, do art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80.

2. Frustrada a citação da parte contrária em razão de falecimento do executado antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais, dada a extinção do feito antes da triangularização processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002397-70.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CARLOS ALBERTO ZAMPIERI

RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado no id. 6579450.

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença id. 6413319, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em desfavor de CARLOS ALBERTO ZAMPIERI, ora Apelado, por ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais id. 6413321, o Apelante postula a reforma da sentença vergastada estritamente para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Na origem, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ajuizou demanda executória em desfavor de CARLOS ALBERTO ZAMPIERI, visando à satisfação do crédito tributário veiculado na CDA nº 3686/2022.

Expedido "AR" de citação, sobreveio aos autos informação acerca do óbito do executado ocorrido em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar sentença, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, ao tempo em que condenou o ente municipal (Apelante) ao pagamento das custas processuais.

É cediço que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, haja vista que a prática dos atos judiciais de seu interesse prescinde de preparo ou de prévio depósito, à exegese do
caput
do art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80.

Nesta senda,
“se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”
(parágrafo único, do art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80).

Na intelecção do aludido preceptivo legal, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais acaso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora), por se tratar de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora.

Na hipótese
sub examine
, em que frustrada a citação da parte contrária em razão do falecimento do executado antes do ajuizamento da execução fiscal, a meu sentir, afasta a possibilidade de condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, porquanto verificada causa de extinção do feito antes da triangularização processual.

Com efeito, a meu sentir, merece reparo a sentença hostilizada dada a impossibilidade de condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais,
in casu
.

E, na esteira do entendimento perfilhado, trago à baila aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Da leitura do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora)
.

2. Como se percebe,
trata-se de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora
.

3. No presente caso, a parte contrária sequer foi citada,
tendo sido constatada a causa de extinção do feito antes da triangularização processual
, fato este que, a meu sentir,
afasta a possibilidade de condenação do apelante ao pagamento das custas processuais
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0005412-35.2015.8.08.0050, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2022). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, reformando-se a sentença vergastada para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões